Tribunal: TJSP
Processo: 1044459-03.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Questão da legitimidade, ainda que repetida em sede de recurso, que deveria ter sido apreciada – Matéria de ordem pública – Análise da questão para reconhecer a legitimidade passiva da embargante, mantendo-se o decidido quanto ao mérito – Embargos acolhidos em parte."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1044459-03.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, é
embargada CYNTIA LUCIANA DE CARVALHO CAVALCANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044459-03.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 48538
2
VOTO : 48538
EDEC. No: 1044459-03.2019.8.26.0100/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EBTE : AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A
EBDA : CYNTIA LUCIANA DE CARVALHO CAVALCANTE
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Questão
da
legitimidade, ainda que repetida em sede de recurso, que
deveria ter sido apreciada Matéria de ordem pública
Análise da questão para reconhecer a legitimidade passiva
da embargante, mantendo-se o decidido quanto ao mérito
Embargos acolhidos em parte.”

1)
Alega a embargante que pretende o prequestionamento explícito da
matéria aventada nos autos; houve violação de
lei federal, pois não estão presentes o interesse e a legitimidade da parte para
postular em juízo, requisitos previstos no art.
17 do Código de Processo Civil; é uma sociedade
estrangeira que opera apenas voos internacionais
e não a rota realizada pela embargada; a empresa
“Ocean Air Linhas Aéreas” não pertence ao mesmo
grupo econômico, sendo firmado tão somente um
contrato de licença da marca Avianca, mas com
ela não pode ser confundida do ponto de vista
societário; não se aplica a teoria da aparência.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2) Merecem acolhimento em parte os
embargos.
Nos termos do art. 1.022 do Código
de Processo Civil de 2 015 (Lei 13.105/2 015),
os embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044459-03.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 48538
3
pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
”In
casu”,
a
questão
da
legitimidade alegada pela embargante em seu
recurso
de
apelação
deveria
ter
sido
expressamente analisada, tendo em vista que é
matéria de ordem pública.
Patente a legitimidade da embargante
para figurar no polo passivo da ação.
As passagens e correspondências
encaminhadas à autora, contendo o logotipo da ré
(fls. 16/18), demonstram tal fato, sendo que a
própria
embargante
admite
a
existência
de
contrato de licença de uso da marca “AVIANCA”
firmado com a “Ocean Air”.
Assim,
aplica-se
a
teoria
da
aparência pela qual a consumidora pode acionar a
quem a ela aparece e se mostra como efetiva
contratante.
O direito básico da consumidora à
garantia da facilitação do seu direito em juízo,
prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa
do Consumidor deve ser efetivo.
Neste sentido:
“TRANSPORTE AÉREO
Voo
doméstico. Ação de indenização por
danos morais. Ilegitimidade passiva.
Inocorrência. Passagens e voucher
expedidos em nome da requerida Avianca. Irrelevância desta ter
terceirizado o voo para a Ocean Air.
Cadeia de prestação de fornecimento de
serviços
que
solidariza
a
responsabilidade (art. 7o e 25, CDC).”
(Apel. no 1051804-20.2019.8.26.0100

Rel. Des. GILBERTO DOS SANTOS
11a
Câmara
de
Direito
Privado

j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044459-03.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 48538
4
28/11/2019)
“LEGITIMIDADE PASSIVA

Grupo
econômico

COMPANHIA
AÉREA
AVIANCA

A
ré,
Aerovias
del
Continente Americano S/A, alega que as
passagens
aéreas
foram
compradas
junto à Oceanair Linhas Aéreas s/a,
com a qual firmou contrato de Licença
de Uso para operar voos domésticos e
que esta empresa também utiliza o nome
fantasia “AVIANCA”
A apelação foi
redigida em papel timbrado da AVIANCA,
nome que figura no rol de despesas do
cartão de crédito do coautor, que
adquiriu as passagens
Esses fatores
induzem à aplicação da chamada “teoria
da aparência”, levando-se a crer que
ambas
pertencem
ao
mesmo
grupo
econômico, não havendo, pois, que se
cogitar de ilegitimidade passiva

Recurso
desprovido.”
(Apel.
no
0081488-54.2012.8.26.0002
Rel. Des.
SÉRGIO SHIMURA 23a Câmara de Direito
Privado j. 17/02/2016)

Assim, analisada a questão, patente
a legitimidade da embargante para figurar no
polo passivo da ação.
E, em relação ao mérito, deve ser
mantido o decidido de forma clara e precisa no
julgado.
Ante o exposto, acolhem-se em parte
os embargos, nos termos do acórdão.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator